Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. novos documentos apresentados em sede recursal. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DO ALIMENTANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSO UNIVERSITÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA EM SUA ÁREA DE FORMAÇÃO. AUTONOMIA FINANCEIRA. COMPROVADA. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BODERLINE. INEXISTÊNCIA DE DÉFCIT INTELECTUAL. CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de exoneração de alimentos, desonerando o autor do dever de prestar alimentos à filha maior de idade. A apelante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de quebra de sigilo do alimentante, e necessidade de manutenção dos alimentos devido a problemas de saúde mental e ausência de autonomia financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) identificar eventual inépcia do recurso, em razão da reprodução de argumentos vertidos na contestação; (ii) verificar a existência de inovação recursal quanto à alegação de exoneração do cargo comissionado da apelante; (iii) definir em quais hipóteses é cabível a juntada de novos documentos em sede recursal; (iv) determinar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante; (v) analisar a necessidade da manutenção da obrigação alimentar em favor da filha maior de idade diante de sua autonomia financeira e problemas de saúde alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
4. Configura inovação recursal a alegação da apelante sobre sua exoneração em cargo comissionado, uma vez que o fato ocorreu antes da sentença e não foi oportunamente suscitado no juízo de origem, o que resulta em preclusão.
5. A juntada de novos documentos pelo réu somente pode ser realizada se destinados a fazer prova de fatos novos, conforme disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil. 5.1. Considerando que os documentos juntados com as razões recursais são anteriores à prolação da sentença, não se caracterizando como documentos novos e não tendo a apelante comprovado a impossibilidade de apresentar os documentos no momento oportuno, perante o Juízo de origem, tais documentos não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa.
6. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, autorizada apenas quando não houver outra forma de comprovar a capacidade financeira. 6.1. O juiz de primeiro grau indeferiu a medida ao considerar que os elementos de prova apresentados eram suficientes para o julgamento, de forma que não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante de provas suficientes, indefere a produção de nova prova.
7. A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas altera seu fundamento jurídico, cabendo ao alimentando comprovar necessidade. 7.1. No caso, a apelante alcançou a maioridade civil (26 anos), não possui limitação cognitiva ou intelectual, exerce capacidade civil plena, já possui formação universitária e atua na área de formação, percebendo rendimentos capazes de suportar, por si só, o custeio do tratamento de que necessita, não há motivo idôneo para manter a obrigação do genitor de prestar-lhe alimentos, pois se encontra apta para o exercício de trabalho remunerado compatível com a qualificação que já possui, a fim de obter recursos financeiros para o próprio sustento. 7.2. Não foi comprovado que seu transtorno de personalidade borderline afeta sua capacidade laboral ou impede sua autonomia financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Acolhida preliminar de inovação recursal. Honorários sucumbenciais majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso, apesar de reproduzir argumentos iniciais, indica suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença.
2. A invocação, em sede recursal, de fatos não debatidos na origem configura inovação recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de malferimento ao duplo grau de jurisdição. 2.1. Inovação recursal ocorre quando o recorrente apresenta fato novo não debatido no juízo de origem, resultando em preclusão.
3. É inviável o conhecimento de documentos já existentes e conhecidos, mas juntados com as razões recursais, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa.
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quebra de sigilo bancário quando as provas nos autos são suficientes para o julgamento da causa.
5. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas altera seu fundamento jurídico, cabendo ao alimentando comprovar a necessidade de manutenção dos alimentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 370, 371, 434, 435 e 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 19/05/2016; TJDFT, Acórdão 1963155, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1960775, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28/01/2025.